Tribunal: TJDFT
Processo: 0728621-80.2022.8.07.0015
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Vistos, etc... Intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem, no prazo de 10 dias, acerca do retorno dos autos do C. STJ para rejulgamento dos Embargos de Declaração. Brasília, 16 de junho de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator